Tribunal: TJMT
Processo: 1033528-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033528-67.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário, Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA DA SILVA - CPF: 531.818.241-00 (AGRAVADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO DE ÓRGÃO DESPERSONALIZADO. TEORIA DO ÓRGÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação para afastar o decreto de prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de demanda anterior contra órgão da Administração Pública desprovido de personalidade jurídica autônoma é capaz de interromper a prescrição quinquenal em relação ao ente federativo ao qual pertence.

III. Razões de decidir:

3. À luz da Teoria do Órgão, consagrada no Direito Administrativo, os atos praticados por órgãos públicos são imputáveis à pessoa jurídica a que pertencem, uma vez que tais órgãos não possuem personalidade jurídica própria para titularizar direitos e assumir obrigações.

4. O direcionamento equivocado da demanda contra órgão despersonalizado configura defeito processual atinente à capacidade de ser parte, o qual não apaga a inequívoca intenção do credor de exercer a sua pretensão material, justificando a incidência da eficácia interruptiva, raciocínio que encontra respaldo no art. 202, I, do Código Civil.

5. A exigência de estrita identidade de partes prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, restringe-se à configuração de litispendência e coisa julgada, institutos de finalidade diversa, não sendo aplicável, por analogia, à interrupção da prescrição.

6. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo a partir do último ato do processo anterior, lapso temporal que não se consumou na espécie entre a extinção do primeiro feito e o ajuizamento da nova demanda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O ajuizamento de demanda em face de órgão público desprovido de personalidade jurídica interrompe o prazo prescricional em relação ao ente federativo a que pertence.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC, art. 337, § 2o; Decreto 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.547.831/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 337774885) proferida nos autos da apelação cível n. 1033528-67.2021.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto por
HELLEN CRISTINA DA SILVA
para afastar o decreto de prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior exige identidade de partes, causa de pedir e pedido; (ii) a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não se confunde com o Estado de Mato Grosso no plano processual, conforme reconhecido pela própria extinção por ilegitimidade passiva; e (iii) sem interrupção válida, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos teria se consumado antes do ajuizamento da presente demanda em 25 de setembro de 2021.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja mantida a sentença que decretou a prescrição quinquenal.

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar contrarrazões (Id. 357688855).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 337774885) proferida nos autos da apelação cível n. 1033528-67.2021.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto por
HELLEN CRISTINA DA SILVA
para afastar o decreto de prescrição quinquenal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Na origem, a autora, ora agravada, pretende a reintegração ao cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, de Assessor Parlamentar, com fundamento na alegação de estar acometida de doença grave à época dos fatos.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o ajuizamento de demanda anterior contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, posteriormente extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva
ad causam
, tem o condão de interromper a prescrição quinquenal em relação ao Estado de Mato Grosso.

No caso, a cronologia dos fatos é incontroversa: (i) a exoneração da servidora comissionada ocorreu em 24 de outubro de 2013 (Id. 321602398); (ii) o ajuizamento da reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, posteriormente remetida à Justiça Estadual em razão da declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ocorreu em 4 de novembro de 2015 (Id. 321602399); e (iii) entre a data da extinção do processo anterior (autos n. 0029553-30.2016.8.11.0041), sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
ad causam
da Assembleia Legislativa, efetivada em 9 de outubro de 2020, e o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 25 de setembro de 2021, transcorreu menos de um ano.

O argumento central do agravante reside na alegação de que a interrupção da prescrição exige estrita identidade de partes, de modo que a citação da Assembleia Legislativa não produziria efeito interruptivo em relação ao Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conquanto dotada de autonomia administrativa e financeira para a gestão de seus recursos e de seu pessoal, não possui personalidade jurídica própria.

De fato, cuida-se de órgão integrante da estrutura do Estado de Mato Grosso, que é a pessoa jurídica de direito público interno titular das relações jurídicas estabelecidas com seus servidores, inclusive os comissionados.

A Teoria do Órgão, consagrada no Direito Administrativo brasileiro, estabelece que os atos praticados pelos órgãos são imputáveis à pessoa jurídica a que pertencem, justamente porque desprovidos de personalidade jurídica autônoma.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se aplica, no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações (AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25.11.2022.)
.” (STJ, AgInt no AREsp 2.547.831/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.6.2024, publicado no DJe em 17.6.2024).

Dessa forma, o fato de o processo anterior ter sido extinto por ilegitimidade passiva da Assembleia Legislativa não equivale à declaração de que se trate de pessoa jurídica distinta do Estado (em sentido
lato
), mas sim ao reconhecimento de que aquele órgão não detém capacidade processual autônoma para figurar no polo passivo da demanda, devendo esta ser direcionada diretamente ao ente federativo.

É dizer: o defeito identificado pelo julgador anterior residiu na capacidade processual do órgão e não na titularidade da relação jurídica de direito material, que permanece sendo do Estado de Mato Grosso.

Some-se a isso que o próprio art. 202, I, do Código Civil revela a intenção do legislador de preservar a eficácia interruptiva da citação ainda quando verificados defeitos processuais relevantes, ao dispor expressamente que o despacho ordenatório da citação interrompe a prescrição “mesmo” quando proferido por juiz incompetente.

Se a lei não exclui a interrupção sequer na hipótese de incompetência absoluta, defeito de natureza grave e insanável, não se afigura razoável afastá-la na hipótese de direcionamento equivocado da demanda a órgão despersonalizado da mesma pessoa jurídica de direito público.

A
ratio
subjacente ao dispositivo é preservar o efeito interruptivo sempre que o titular do direito demonstre inequívoca intenção de exercer a pretensão, sendo irrelevante que o defeito recaia sobre o órgão jurisdicional (incompetência) ou sobre a indicação do órgão do ente público no polo passivo (ilegitimidade), porquanto, em ambos os casos, o vício é de natureza processual e não afeta a existência nem a titularidade do direito material.

Cumpre anotar, nesse particular, que a invocação do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil não socorre a tese do agravante, porquanto o referido dispositivo estabelece a identidade de partes como requisito para a configuração de litispendência e coisa julgada, institutos que visam proteger o réu contra a duplicidade de demandas sobre idêntica controvérsia.

De outro lado, a interrupção da prescrição, diversamente, tem por finalidade proteger o credor que demonstrou, por ato inequívoco, a intenção de exercer sua pretensão.

Assim, tratando-se de institutos com finalidades distintas, a exigência de estrita identidade de partes prevista para litispendência não pode ser transposta, por analogia, para os efeitos interruptivos da prescrição.

Ademais, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, a partir do último ato ou termo do respectivo processo.

E, no caso dos autos, entre a extinção do processo anterior, efetivada em 9 de outubro de 2020, e o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 25 de setembro de 2021, transcorreram menos de 12 (doze) meses, prazo manifestamente inferior à metade do quinquênio prescricional, isto é, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses.

Enfim, limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar os fundamentos expendidos, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026